Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-23.2014.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000885-23.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ILO POZZOBON - CPF: 176.859.829-00 (EMBARGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 187.232.038-46 (ADVOGADO), FERNANDO MAZIERO POZZOBON - CPF: 792.983.541-34 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (EMBARGANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Augusto Áscoli e Carmem Lúcia Ferronato Áscoli em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000885-23.2014.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em erro material, pois, ao contrário do que consta no relatório, em momento algum afirmaram que as questões afetas às transferências das cotas societárias e do imóvel estão sendo discutidas em ação própria e que a execução visa somente à entrega de coisa incerta.

Seguem sustentando a ocorrência de contradição, tendo em vista que os embargados foram intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, contudo, mantiveram-se inertes, não restando outra alternativa ao magistrado, a não ser o julgamento antecipado da lide. Defendem que o
decisum
contraria o entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal, pois a determinação de especificação de provas não se trata de mero costume.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 112598489), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022